Tribunal: TJDFT
Processo: 0703926-39.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-19
Data de publicação: 2024-07-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO POSTULADO EM CONTRARRAZÕES RECURSAIS. INADEQUAÇÃO ABSOLUTA DE MEIO. INADMISSIBILIDADE. NÃO CONHECIMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PEDIDO INDEFERIDO PELO JUÍZO DE ORIGEM. HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA NÃO EVIDENCIADA PELOS ELEMENTOS PROBATÓRIOS REUNIDOS AOS AUTOS. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. AUSÊNCIA DE DOLO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Pedido de remessa dos autos à Receita Federal deduzido em contrarrazões de recurso. Inadmissível deduzir em contrarrazões pedido de mérito sequer analisado na primeira instância, isso porque não pode a parte exequente/agravada conferir à contraminuta feição de substitutivo do recurso cabível na espécie, afinal, constituem elas (as contrarrazões) instrumento pelo qual a parte recorrida resiste às razões apresentadas pela parte ex adversa recorrente ao intento de cassar/reformar a decisão proferida na instância prima. Inadequação do meio utilizado para pleitear o reconhecimento de fraude à execução que impede o conhecimento da pretensão formulada sem observância dos limites estabelecidos na lei processual civil.
2. O art. 5o, LXXIV, da CF preconiza que o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recurso. O direito estampado nessa norma constitucional não afasta o dever de quem queira usufruir de tal benesse de conferir mínima plausibilidade à alegação de hipossuficiência financeira, especialmente quando existentes indícios de ausência da afirmada penúria material.
3. A assertiva dos agravantes de indisponibilidade de recursos não encontra ressonância nos parcos elementos de convicção juntados aos autos, e, por decorrência, inviabiliza o reconhecimento de dificuldade financeira para arcar com as custas processuais que, no caso do Distrito Federal, são visivelmente módicas, e cujo pagamento, por si só, não se releva abalador de suas finanças.
4. A interposição pelas partes de instrumento processual admissível configura regular exercício do direito de ação, conforme lhes é constitucionalmente assegurado (CF, 5o, LV). 4.1. Com base na exegese do art. 80 do CPC, para a configuração da litigância de má-fé é necessária prova de dolo quanto à prática de ato processual desleal ou abusivo.
5. Recurso conhecido e desprovido.